Tribunal: TJDFT
Processo: 0701513-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE. AUSÊNCIA DE RISCO DE VIDA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto visando à antecipação da tutela em razão do deferimento parcial na origem. Em síntese, postula a agravante a reforma da decisão do Juízo a quo para que o Distrito Federal forneça imediatamente o medicamento TIRIPARATIDA 250 MCG. Alega que o deferimento parcial da tutela, sem a fixação de prazo para seu cumprimento, significa, na prática, o indeferimento do pedido. Acrescenta que diante da gravidade do seu quadro clínico, não há como aguardar prazo indefinido para o fornecimento do medicamento para tratamento da osteoporose.
2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade deferida (ID 49619203 - Pág. 2). Antecipação de tutela indeferida (ID 49619203 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 50716609). Parecer do Ministério Público pelo não provimento do agravo (ID 51234628).
3. O documento de ID 166437951 - Pág. 6 dos autos originários não indica comorbidades ou perigo de vida. Ainda, o relatório médico de ID 166437951 - Pág. 8 indica que a enfermidade (osteoporose) causa dor leve e incapacidade laboral moderada.
4. Não se desconhece o direito da autora ao tratamento necessário à sua patologia e a presença de sofrimento com dor leve e incapacidade laboral moderada, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a prioridade requerida.
5. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o da agravante. Adequada, portanto, a decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela para que os critérios de prioridade clínica sejam respeitados.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Condenada a agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.